Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REVERSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que julgou procedente a ação declaratória de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguel.
2. A sentença foi confirmada pela Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. Na sequência, a parte interpôs recurso de agravo que está pendente de julgamento.
3. O recurso não possui efeito suspensivo; já vigoram os efeitos da decisão que determinou a alienação do imóvel em hasta pública.
4. Ademais, em que pese a insatisfação do agravante com a alienação do bem, os fundamentos apresentados nas razões recursais – ser pessoa debilitada e não ter condições de alugar outro imóvel – não são suficientes para justificar o cancelamento da hasta pública, na forma dos arts. 879 e seguintes do Código de Processo Civil-CPC.
5. O rito do cumprimento provisório de sentença tem, por natureza, a possibilidade de reversão do comando judicial. Sujeita o exequente, portanto, a assunção de riscos de reparar os danos sofridos pelo executado, em caso de reforma (art. 520, I, do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.